Tribunal: TJBA
Processo: 8011465-98.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011465-98.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTO EDIFICIO UNIAO COMERCIAL

Advogado(s)
:
HEBER LIMA SILVA GOUVEIA

APELADO: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITABUNA

Advogado(s)
:
DANIEL SENA GUEDES, JACOB BITAR JUNIOR, OTHON HENRIQUE RODRIGUES DANTAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. ATA DE ASSEMBLEIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INTELIGÊNCIA DO ART. 784, X, DO CPC. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar nula execução de alegados débitos condominiais, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

2. Para constituição do título executivo extrajudicial, é indispensável, nos termos do art. 784, X, do CPC, a apresentação da convenção condominial ou da ata de assembleia que fixou os valores das contribuições condominiais.

3. A mera juntada da convenção de condomínio, sem especificação dos valores das contribuições, não confere exequibilidade ao título, sendo imprescindível a apresentação da ata de assembleia que fixou os valores cobrados.

4. Ata de assembleia juntada extemporaneamente, em impugnação à exceção de pré-executividade, não pode ser considerada para instruir a execução. Inteligência do art. 435 do CPC, que só permite a juntada posterior de documentos formados após a inicial ou para contrapor documentos juntados pela parte contrária.

5. Boletos bancários, isoladamente, não se prestam à finalidade executiva, constituindo meros instrumentos de cobrança, insuficientes para demonstrar o valor das parcelas condominiais devidas.

6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo suficientes para remunerar adequadamente o trabalho profissional realizado.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8011465-98.2023.8.05.0113
, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
EMPREENDIMENTO EDIFICIO UNIÃO COMERCIAL e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITABUNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA